Tribunal: TJBA
Processo: 0003479-93.2013.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003479-93.2013.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCIO ALLAN ARAUJO DOURADO registrado(a) civilmente como MARCIO ALLAN ARAUJO DOURADO

Advogado(s)
:
EDMON DE ANDRADE CERQUEIRA

APELADO: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
MAURICIO SILVA LEAHY, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE ATENTADO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu sem resolução de mérito ação cautelar de atentado por ausência de interesse processual na modalidade adequação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a via eleita pelo autor (ação cautelar de atentado) é adequada para obstar negativação em cadastros de proteção ao crédito durante o trâmite de ação anulatória de título de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para caracterização do atentado previsto no inciso III do art. 879 do CPC/1973, exige-se que a inovação no estado de fato possa acarretar prejuízo à apuração da verdade no curso da instrução do processo principal, alterando elementos de prova.

4.

A negativação do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito não configura inovação ilegal no estado de fato capaz de prejudicar a instrução da ação anulatória, cujo objeto é a validade do contrato, não estando em discussão a inclusão ou não do nome do autor em tais cadastros.

5.

A via adequada para obstar negativação durante discussão judicial da dívida seria o requerimento de tutela antecipada nos próprios autos da ação principal ou ação autônoma própria, não se caracterizando a hipótese de cabimento da ação cautelar de atentado.

6.

A concessão de tutela liminar em cognição sumária não vincula o julgador no momento da cognição exauriente em sentença, sendo a reversibilidade característica inerente às medidas de urgência.

7.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando as provas que se pretende produzir são desnecessárias ou impertinentes para a resolução da controvérsia central, especialmente quando se trata de matéria eminentemente jurídica.

IV
.
DISPOSITIVO

8. Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/1973, art. 879, III; CPC/2015, arts. 485, VI, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - APL: 00112439520138110003; TJ-GO 0349015-76.2015.8.09.0044; TJ-MG - AC: 00366635120138130390.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0003479-93.2013.8.05.0110
, em que figura como apelante
MÁRCIO ALLAN ARAÚJO DOURADO
e como apelado
BANCO GMAC S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04